Tribunal: TJSP
Processo: 2250720-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a inscrição da multa em dívida ativa, consoante artigo 77, §3o, do CPC. Inconformismo da exequente. Multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Reconhecida a

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a inscrição da multa em dívida ativa, consoante artigo 77, §3o, do CPC. Inconformismo da exequente. Multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Reconhecida a tentativa da parte de tumultuar o processo com juntada de documentação impertinente. Preclusão pro judicato. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.